Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. DECRETO No 11.615/2023. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, além de multa e perdimento do armamento apreendido. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e erro de proibição; subsidiariamente, a desclassificação do crime para o previsto no art. 14 da mesma lei, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea e restituição dos bens apreendidos ou autorização para transferência a terceiros. A partir do Decreto no 11.615/2023 e da Portaria Conjunta – CEX/DG-PF no 02, de 06/11/2023, foram redefinidos os critérios de classificação de armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime do art. 16 da Lei no 10.826/2003 ou se cabe a desclassificação para o art. 14 da mesma Lei; (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena aplicada; (iii) determinar se o perdimento das armas deve ser mantido ou se cabe restituição ou transferência a terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu, que transportava uma pistola 9mm e dois rifles calibre .22, todos desmuniciados, é formalmente típica, pois as guias de tráfego estavam fora dos parâmetros legais, sem a devida indicação do local de destino. A partir do Decreto no 11.615/2023, a pistola 9mm passou a ser considerada de uso restrito, sendo inacessível a CACs sem a devida autorização, configurando o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003.
4. Quanto aos rifles calibre .22, sua conduta se enquadra no tipo previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido). Contudo, o tribunal está impedido de agravar a pena fixada na sentença, em recurso exclusivo da Defesa, conforme o art. 617 do CPP.
5. A dosimetria da pena está correta e foi fixada de acordo com o mínimo legal, de modo que a confissão espontânea não gera redução, ante o entendimento firmado pelo STJ na Súmula no 231.
6. Ainda que as armas tenham sido adquiridas licitamente, o transporte irregular e sem o preenchimento adequado das guias de tráfego implica na prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei no 10.826/2003. Como consequência da condenação, o perdimento das armas deve ser mantido, nos termos dos arts. 91, II, 'a' e 124 do Código Penal, art. 25 da Lei no 10.826/2003 e art. 66 do Decreto no 11.615/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O transporte irregular de arma de fogo de uso restrito por CAC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003.
2. O transporte irregular de arma de fogo de uso permitido por CAC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
3. A confissão espontânea não reduz a pena quando já fixada no mínimo legal.
4. 4. Mesmo que tenham sido adquiridas licitamente, o transporte irregular e sem o preenchimento adequado das guias de tráfego importam na prática das condutas ilícitas descritas nos arts. 14 e 16, da Lei no 10.826/2003 e, como consequência da condenação, no perdimento das armas de fogo, conforme determinam os arts. 91, inciso II, ‘a’ e 124, do Código Penal, art. 25 da Lei no 10.826/2003, art. 66 do Decreto no 11.615/2023.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 617; CP, art. 91, II, 'a' e art. 124; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 16; Decreto no 11.615/2023, art. 13, e anexos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; STF, RE no 1.269.051.